Tribunal: TJSP
Processo: 2214080-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão que, em fase de execução, determinou imissão dos autores na posse do bem. Insurgência da requerida alegando direito de indenização e retenção por acessões realizadas no imóvel. Não acolhimento. Somente no caso de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa é que se admite embargos para exercício do direito de retenção (art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão que, em fase de execução, determinou imissão dos autores na posse do bem. Insurgência da requerida alegando direito de indenização e retenção por acessões realizadas no imóvel. Não acolhimento. Somente no caso de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa é que se admite embargos para exercício do direito de retenção (art. 917, IV do CPC). Em se tratando de título judicial para entrega de coisa o direito de retenção e de indenização deve ser arguido na fase de conhecimento e reconhecido no título judicial. Rejeição expressa do pedido na fase de conhecimento, constando da sentença o indeferimento, o que afasta a possibilidade de rediscussão do tema na fase de execução. Recurso desprovido.